Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Dráulio Fernando Rasera em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Serasa S/A –, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, em consulta ao sítio eletrônico mantido pela agravada, verificara que possui duas anotações registradas em seu nome, datadas de 2017 e 2019, ambas apontando a existência de débito no importe de R$ 0,01 (um centavo). Observara que a consulta não positiva a origem das anotações, de modo que desconhece o nome de seu possível credor e a natureza da obrigação. Sustentara que não fora previamente notificado acerca dessas anotações restritivas e tem experimentado prejuízos decorrentes das aludidas inscrições. Informara que postulara administrativamente à agravada informação acerca desses débitos, mas não obtivera qualquer resposta. Pontuara que, nesse contexto, ajuizara ação de conhecimento almejando em sede de antecipação de tutela a imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir das anotações de seu nome no cadastro restritivo mantido pela agravada. Pontificara que, diante do valor ínfimo das inscrições, fica patente que eventual inadimplência em que tenha incorrido decorrera de erro escusável. Assinalara que a manutenção das anotações por débitos de valores insignificantes enseja violação ao princípio da boa-fé e traduz ato abusivo por parte da agravada. Assevera que as anotações que o afetam carecem de sustentação, devendo ser canceladas em caráter antecipatório diante dos efeitos que lhe ensejam, dificultando o exercício de suas atividades ,“impossibilitado de realizar compras junto a instituições comerciais e financeiras, prejudicando-o de forma extremamente danosa[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Dráulio Fernando Rasera em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Serasa S/A –, indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu nome. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pelo agravante consubstanciada na imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em seu desfavor no cadastro mantido pela agravada. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, a argumentação que alinhavara o agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Com efeito, as anotações do seu nome no cadastro restritivo de crédito foram efetuadas pelo motivo da subsistência de ação judicial de natureza executiva aviada em seu desfavor, como se infere dos prints que exibira[3]. Nota-se que, nessa análise perfunctória, as anotações do nome do agravante pelo órgão de proteção ao crédito se perfizeram em razão do ajuizamento de ações de execução, independentemente de pedido expresso do credor. Há que ser acentuado, aliás, que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente ao PJe de 1o grau, se localiza a existência de várias execuções e cumprimentos de sentença em desfavor do agravante, ressalvado que, em se tratando de informes inseridos em arquivos públicos, encerram fato público e notório, tornando viável essa assertiva, conquanto o reportado não esteja plasmado nos autos, pois passível de ser corroborado mediante simples acesso ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça. Assim é que ressoa a assertiva de que as anotações individualizadas pelo agravante foram decorrentes da colheita das entidades de informações públicas perante o sistema de distribuição. Nesse contexto, não se infere, a princípio, irregularidade na inscrição do nome do agravante no órgão de proteção ao crédito, porquanto, conforme pontuado, afere-se que foram e são manejadas em seu desfavor ações executivas. Dessa forma, conquanto a anotação de existência das referidas ações possa causar percalços ao agravante, a medida possui respaldo legal e sobeja hígida enquanto perdurar a execução, pois retrata um fato processual verídico e estampado num sistema público. Ou seja, o anotado deriva da subsistência das ações, e não de débitos ainda judicializados. Há que se registrar que a informação da base de dados do Serasa aponta tão somente a existência de ações executivas ajuizadas em desfavor do agravante, corroborando o fato de que não houvera efetivamente inscrição proveniente de iniciativa particularizada. Destaca-se que as informações constantes das anotações impugnadas são públicas, ensejando que, ao menos por ora, as inscrições decorreram dos assentamentos públicos mantidos pelo sistema de distribuição judicial, cujo banco de dados é de caráter público, não se afigurando possível a exclusão almejada, em sede de antecipação da tutela recursal. Destarte, considerando que o débito que afeta o agravante, em princípio, está revestido de suporte e que a pretensão que formulara destina-se exclusivamente ao reconhecimento de que a anotação restritiva de crédito efetuada em seu desfavor seria ilegítima, não tendo colacionando nenhum elemento ou argumento apto a revestir de suporte a alegação de que a obrigação carece de sustentação, a argumentação que alinhara carece de verossimilhança e não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à vedação de perduração da anotação. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. É que, conforme pontuado, a inserção no banco de dados do SERASA de informação relativa à existência de ação executiva ajuizada em face do agravante, coligida em cartório de distribuição judicial, traduz informação verdadeira e pública, afigura-se desprovida de verossimilhança a irresignação do agravante de ter seu nome retirado dos cadastros do SERASA, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27842392 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 97215804 - Pág. 1/2 (fls. 12/13) – ação principal.